Tribunal: TJES
Processo: 5006353-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006353-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: JOSE DE FREITAS GUIMARAES
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
que justificam

a
sua oposição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de dois recursos de embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS, de um lado, e por ESPÓLIO DE JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES, de outro lado, contra o v. acórdão de id 5808203, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, a fim de determinar que o valor da execução originária tenha incidência de juros de mora desde a citação, ocorrida em 12.08.2004, pela taxa SELIC, vedada, a partir de então, a cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Em suas razões recursais (id 5994617), PREVIDÊNCIA USIMINAS aduz que o v. acórdão padece de omissão quanto à titularidade dos recursos que compõem as submassas submetidas à sua gestão, cuja preservação teria sido assegurada no título executivo, e manifesta seu intento de prequestionar dispositivos legais supostamente violados.

A seu turno, o ESPÓLIO DE JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES, em arrazoado de id 5996597, sustenta que o v. acórdão padece de omissão quanto à tese jurisprudencial no sentido de que, para as obrigações decorrentes de suplementação de aposentadoria, o termo inicial da correção monetária deve ser a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e não o foi, questionando, em seguida, a aplicação da taxa SELIC para atualização de obrigações civis.

Contrarrazões recursais apresentadas nos ids 6218025 e 6268120, ambas com o registro de tese a sustentar o desprovimento da irresignação oposta pela parte
ex adversa
.

É, em suma, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de dois recursos de embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS, de um lado, e por ESPÓLIO DE JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES, de outro lado, contra o v. acórdão de id 5808203, em cujos termos esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, a fim de determinar que o valor da execução originária tenha incidência de juros de mora desde a citação, ocorrida em 12.08.2004, pela taxa SELIC, vedada, a partir de então, a cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016).

Postas tais considerações, e por me parecerem atendidos os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, conheço de ambos os recursos e passo a me manifestar em tópicos dedicados a cada uma das insurgências submetidas a julgamento, dadas as peculiaridades que lhes são inerentes.

1.
DOS
ACLARATÓRIOS
OPOSTOS
POR

PREVIDÊNCIA
USIMINAS

Em suas razões recursais (id 5994617), PREVIDÊNCIA USIMINAS aduz que o v. acórdão padece de omissão quanto à titularidade dos recursos que compõem as submassas submetidas à sua gestão, cuja preservação teria sido assegurada no título executivo, e manifesta seu intento de prequestionar dispositivos legais supostamente violados.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Na hipótese em apreço, o acórdão hostilizado foi peremptório ao afirmar a responsabilidade de PREVIDÊNCIA USIMINAS pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos ex-empregados da patrocinadora COFAVI, posto não haver se desincumbido do ônus de comprovar a liquidação extrajudicial do fundo de previdência, tampouco havendo demonstrado que o valor vinculado ao PDB/CNPB n.º 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA.

A valoração da matéria em sentido contrário aos interesses da parte de maneira alguma representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o conteúdo do aresto impugnado, que, aliás, encontra-se alinhado à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ficou consignado no voto que conduziu o julgamento do primitivo agravo de instrumento.

A toda evidência, não é dado à Embargante, sob a alegação de omissão, rediscutir a matéria apreciada a fim de buscar, apenas e tão somente, prequestioná-la.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial n.º 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, de cujo voto colhe-se o seguinte excerto:

“[...]

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

[...]”

Assim, verificando-se que a matéria suscitada fora devidamente tratada pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos invocados nas razões do recurso em apreço.

2
.
DOS
ACLARATÓRIOS
OPOSTOS
POR

ESPÓLIO DE
JOS
É
DE FREITAS
GUIMAR
Ã
ES

O ESPÓLIO DE JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES, a seu turno, sustenta, no arrazoado de id 5996597, que o v. acórdão padece de omissão quanto à tese jurisprudencial no sentido de que, para as obrigações decorrentes de suplementação de aposentadoria, o termo inicial da correção monetária deve ser a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e não o foi, questionando, em seguida, a aplicação da taxa SELIC para atualização de obrigações civis.

Tais questões, no entanto, foram expressamente dirimidas no bojo do aresto objurgado, conforme se depreende do trecho colacionado a seguir (id 5573808):

“[...]

Sabe-se, todavia, que em casos como o presente, em que se discute responsabilidade de natureza contratual, devem os juros de mora serem fixados a partir da citação, na forma do artigo 405, do Código de Processo Civil de 2002, verificada, na espécie, em 12.08.2004 (fls. 14-verso dos autos físicos originários).

A partir de então, os juros deverão correr pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice de correção monetária, na esteira da hodierna jurisprudência desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo de se cogitar, nesse ponto, de violação à coisa julgada, tendo em vista a omissão do título executivo no que toca aos termos de incidência dos consectários legais da condenação.

[...]”

Percebe-se, pois, que as questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, inexistindo omissão a ser sanada nesta oportunidade.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço de ambos os embargos de declaração e a estes nego provimento, mantendo íntegro o acórdão recorrido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão dia 07/02/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 07/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.